Tribunal: TJDFT
Processo: 0742026-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742026-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO MEDEIROS PITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão (ID 31628875) proferida nos autos da ação de ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento no 0731331-46.2021.8.07.0003, ajuizada por MARIA DO CARMO MEDEIROS PITA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos efetuados pelo banco réu, tanto sobre a folha de pagamento da consumidora como de sua conta corrente, referentes aos seguintes contratos: 0089326717; 0105090611; 0106972944; 0109642473; 0111809100; 20201240500; 20210471543; 2021050001357; 20210604586 e 20210732070, sob pena de incidência de multa. Em razão de férias desta relatora, os autos foram conclusos à Desembargadora MARIA IVATÔNIA em substituição (ID 31803015), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 31889923). O prazo para contrarrazões decorreu sem que houvesse manifestação da agravada (ID 32662142). Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos principais (0731331-46.2021.8.07.0003), verifica-se que foi prolatada sentença, nos seguintes termos: “Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para tornar definitiva a tutela deferida antecipadamente, condenando a requerida a limitar em 30% (trinta por cento) os descontos tanto sobre a folha de pagamento da consumidora como de sua conta corrente. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2o e 8o do Código de Processo Civil.” (ID 114544619 na origem) Constata-se, ainda, que o banco réu interpôs recurso de apelação e o processo encontra-se aguardando prazo para contrarrazões (IDs 115283484 e 115303596 na origem). Dessa forma, vislumbra-se a evidente perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora